Tribunal: TJSP
Processo: 1005990-45.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – NUMERÁRIO DECORRENTE DE PROVENTOS DE GENITORA FALECIDA INDEVIDAMENTE LEVANTADO POR HERDEIRA – Impossibilidade de responsabilização solidária dos demais herdeiros correqueridos – Ausência de culpa e participação – Levantamento indevido do numerário que ocorreu, exclusivamente, por ato de uma das herdeiras – No mais, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – NUMERÁRIO DECORRENTE DE PROVENTOS DE GENITORA FALECIDA INDEVIDAMENTE LEVANTADO POR HERDEIRA – Impossibilidade de responsabilização solidária dos demais herdeiros correqueridos – Ausência de culpa e participação – Levantamento indevido do numerário que ocorreu, exclusivamente, por ato de uma das herdeiras – No mais, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência – Obrigações decorrentes de sua sucumbência que devem, porém, permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade – Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC – Sentença reformada, unicamente, para condenar a herdeira responsável pelo levantamento indevido do numerário aos ônus da sucumbência.
– Apelo parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005990-45.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CAMPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, são
apelados SANDRA REGINA DE BARROS PENTEADO, PEDRO DE BARROS
PENTEADO NETO e ANDREA DE BARROS PENTEADO RABAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005990-45.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11807
Voto no 11807
Apelação Cível no 1005990-45.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV
Apelados: Sandra Regina de Barros Penteado e outros
MM. Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
AÇÃO DE COBRANÇA NUMERÁRIO DECORRENTE DE
PROVENTOS DE GENITORA FALECIDA INDEVIDAMENTE
LEVANTADO
POR
HERDEIRA

Impossibilidade
de
responsabilização solidária dos demais herdeiros correqueridos
Ausência de culpa e participação Levantamento indevido do
numerário que ocorreu, exclusivamente, por ato de uma das
herdeiras No mais, a concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e
pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
Obrigações decorrentes de sua sucumbência que devem, porém,
permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade

Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC Sentença reformada,
unicamente,
para
condenar
a
herdeira
responsável
pelo
levantamento indevido do numerário aos ônus da sucumbência.
Apelo parcialmente provido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência Social
do Município de Campinas CAMPREV contra a r. sentença de fls. 174/175, cujo
relatório se adota, que, nos autos de ação de cobrança intentada por aquele em face de
Sandra Regina de Barros Penteado, Andrea de Barros Penteado Rabal e Pedro de Barros
Penteado Neto, julgou improcedente o pedido com relação aos correqueridos Sandra e
Pedro, e procedente o pedido com relação à Andrea.
Inconformado, postula o autor (CAMPREV) o provimento do recurso, “a fim
de que se reconheça a condenação solidária de todos os herdeiros, e não apenas de um
deles, e seja a herdeira Andrea condenada nos ônus da sucumbência, ficando a
responsabilidade pelo pagamento suspensa pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98, §
2o e 3o, CPC.” (fl. 184 sic).
Contrarrazões nos autos (fls. 187/191 e certidão fl. 214).
Eis o breve relato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005990-45.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11807
O apelo comporta parcial provimento.
Cuida-se, o processo originário, de ação de cobrança intentada pelo Instituto de
Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV em face de Sandra Regina de
Barros Penteado, Andrea de Barros Penteado Rabal e Pedro de Barros Penteado Neto,
objetivando a condenação dos “réus, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$
16.341,29 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos),
devidamente atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.” (fl. 4 sic).
Para tanto, alegou o Instituto de Previdência-autor, em resumo, que:
“A senhora Myriam Ladeira Ferreira Roso era servidora pública
municipal aposentada por este Instituto de Previdência Social do
Município de Campinas.
Falecida em 22 de dezembro de 2013 (conforme certidão de óbito
em anexo), deixou como sucessores os filhos Sandra Regina de
Barros Penteado, Andrea de Barros Penteado Rabal e Pedro de
Barros Penteado Neto.
Em 11 de abril de 2014 protocolaram pedido administrativo junto a
este Instituto de Previdência para cálculos de eventuais direitos
deixados, gerando o protocolo 14/25/1149. Efetuados os cálculos,
chegou-se a um débito, já devidamente atualizado, de R$ 16.341,29
(dezesseis mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove
centavos, conforme documentação em anexo), posto que o benefício
previdenciário acabou sendo indevidamente pago após o
falecimento da ex servidora até março de 2014. Verificado o
equívoco, a falecida foi desligada da folha de pagamento em
01/04/2014, tudo conforme o protocolo administrativo n.
14/25/1149 juntado aos autos.
Conforme a documentação em anexo, os herdeiros Andreia e Pedro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005990-45.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11807
foram convocados, via AR (respectivamente: 11/08/2015 e
23/10/2015; 12/08/2015 e 23/10/2015), a comparecer ao
CAMPREV para tomarem ciência do débito e realizar o devido
pagamento. Salienta-se que não foi expedida notificação à herdeira
Sandra por não se saber à época seu domicílio. Escoado o prazo
estipulado, os herdeiros não compareceram à sede do Instituto
para tomar ciência do débito conforme certificaram os servidores
responsáveis.
Em tratativas administrativas junto ao Banco do Brasil em Jaú
(documentação em anexo), localidade da conta corrente da
falecida, o CAMPREV foi informado em 25/09/2015, que não havia
saldo na referida conta a ser restituído.
Outrossim, salienta-se que a herdeira Andrea obteve, sem a
participação dos demais herdeiros, alvará judicial (processo n.
1003700-46.2014.8.26.0302) em 23 de junho de 2015 para realizar
o levantamento de R$ 10.302,38 que se encontrava na conta da
falecida. Tais fatos são corroborados pela documentação em
anexo.” (fl. 2 sic)
A r. sentença de fls. 174/175, conforme relatado, julgou improcedente o pedido
com relação aos correqueridos Sandra e Pedro, e procedente o pedido com relação à
Andrea, sob o fundamento de que somente esta foi responsável pelo levantamento indevido
do numerário.
Irresignado, no entanto, apelou o Instituto de Previdência Social do Município
de Campinas CAMPREV, “a fim de que se reconheça a condenação solidária de todos os
herdeiros, e não apenas de um deles, e seja a herdeira Andrea condenada nos ônus da
sucumbência, ficando a responsabilidade pelo pagamento suspensa pelo prazo de 5 anos,
nos termos do art. 98, § 2o e 3o, CPC.” (184 sic).
Respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, a r. sentença merece reforma no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005990-45.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11807
tocante à fixação da sucumbência em relação à correquerida Andrea.
Com efeito, não há como se reconhecer a corresponsabilidade solidária dos
demais requeridos (Sandra e Pedro), tendo em vista que o próprio Instituto de Previdência-
autor admite, na petição inicial, que somente “a herdeira Andrea obteve, sem a
participação dos demais herdeiros, alvará judicial (processo n.
1003700-46.2014.8.26.0302) em 23 de junho de 2015 para realizar o levantamento de R$
10.302,38 que se encontrava na conta da falecida” (fl. 2 d.n.), sob pena de indevida
responsabilização objetiva (sem culpa e, sequer, participação) daqueles.
Nesse sentido, bem fundamentou o Juízo “a quo”:
“... a requerente Andrea já havia ajuizado, na comarca de Jaú,
pedido de alvará judicial para a liberação de tais valores
depositados indevidamente (fls. 116), o que veio a ser deferido em
13/03/2015 (fls. 117), tendo o alvará sido expedido em 23/06/2015
(fls .50).
O fato de eventualmente tal valor ter sido utilizado para
pagamento de despesas deixadas pela servidora falecida não
legitima o saque indevido. Trata-se de valor que não pode integrar
o acervo hereditário, já que pago sem causa pelo órgão
previdenciário, uma vez que a servidora aposentada já era
falecida.
Devida, portanto, a repetição.
Esta, contudo, somente pode ser exigida da requerida Andrea, que
ajuizou o pedido de alvará judicial. Não há qualquer prova da
concordância dos demais herdeiros com tal pedido, ou de que o
valor levantado pelo alvará tenha de qualquer forma revertido em
seu proveito por sinal, constou da sentença proferida naquele
feito que a requerida Andrea "Afirma que é a única herdeira" (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005990-45.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11807
49).” (fl. 174 d.n.)
Ocorre, porém, que o fato de Andrea ser beneficiária da gratuidade da justiça
não impede, rigorosamente, a sua condenação aos ônus da sucumbência, consoante se
extrai do regramento do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
[...]
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença de fls. 174/175, unicamente, para
condenar a correquerida Andrea, porquanto responsável pelo levantamento indevido do
numerário, aos ônus da sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 11% do valor
atualizado da causa, já considerada o trabalho desenvolvido em grau recursal e observada a
gratuidade da justiça (fl. 175).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005990-45.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11807
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, somente para
condenar a correquerida Andrea aos ônus da sucumbência, observado o disposto no art. 98,
§ 3o, do CPC, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator